Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701457-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELY MOURA BRAGA AGRAVADO: EVANI MARIA CARLOS RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em execução de título extrajudicial, que rejeitou os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito com atos expropriatórios. Em resumo, alega o cerceamento de defesa em razão de o juízo processante não ter designado audiência para produção de prova oral. Pede a concessão de efeito suspensivo para evitar a constrição patrimonial e, ao fim, que seja oportunizada a realização de audiência. DECIDO. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais firmou o posicionamento, editando a Súmula 7, de que “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. O que a parte pretende é a concessão de efeito suspensivo visando obstar a constrição patrimonial na execução de título executivo extrajudicial que segue na origem, sob a alegação de cerceamento de defesa em virtude de o juízo processante não ter designado a audiência para a produção de prova oral. Contudo, não verifico o erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois a constrição patrimonial é providência que se segue à rejeição dos embargos à execução, não tendo, a executada, logrado êxito em desconstituir o título executivo. Registro que a parte não traz nesse recurso a discussão sobre a suposta inexigibilidade do título, de modo que a questão se acha preclusa. A alegação subjacente de cerceamento de defesa, que não lhe fora oportunizado a produção de prova oral, não afasta a possibilidade de a execução prosseguir em seus ulteriores termos, diante da preclusão operada naquele ponto. Desse modo, o caso é de não conhecimento do agravo de instrumento. De outra parte, ainda que se superasse a questão admissibilidade, melhor sorte a parte não teria. O sistema dos Juizados Especiais se orienta, entre outros, pelo princípio da celeridade e da economia processual, com a concentração dos atos processuais. Desse modo, incumbe à parte demonstrar em sua defesa a necessidade de produção de prova oral, indicando precisamente o que pretende evidenciar com a oitiva da parte ou de testemunhas. No caso concreto, porém, a executada traz nos seus embargos à execução apenas um protesto genérico de produção de prova oral, sem indicar precisamente a necessidade da dilação probatória e a testemunha que pretendia ouvir. Não há uma linha sequer alegando que o terceiro que fez o depósito, supostamente em seu nome, poderia esclarecer em juízo essa alegação. A defesa se limita a sustentar a inexigibilidade do título em razão do pagamento do débito por meio de depósito bancário. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, pode dispensar aquelas que são desnecessárias a formar o seu convencimento, o que, no caso, ocorreu. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito